Tribunal: TJMT
Processo: 1026687-77.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026687-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[TATIANNE FERNANDA MARQUES TAVARES - CPF: 054.728.701-19 (AGRAVANTE), ROSIANE OLIVEIRA DIAS - CPF: 062.699.771-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1026687-77.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: TATIANNE FERNANDA MARQUES TAVARES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENADA EM REGIME FECHADO. MÃE DE FILHOS MENORES. REQUISITO DE IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto em face da decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar. A recorrente alega ter duas filhas menores de 12 anos e que a bisavó, com quem estão as crianças, não têm condições físicas e econômicas para cuidar delas adequadamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se a recorrente, condenada por tráfico de drogas em regime fechado, faz jus à prisão domiciliar com base no fato de ser mãe de filhos menores de 12 anos, nos termos do art. 117 da LEP e do art. 318 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a prisão domiciliar apenas para condenados em regime aberto, salvo situações excepcionalíssimas.

4. Para a concessão da prisão domiciliar em regimes mais severos, como o fechado, é necessário comprovar a indispensabilidade da presença materna, o que, no caso, não foi demonstrado.

5. O laudo psicossocial realizado indicou que as crianças estão sob os cuidados adequados da bisavó materna, sem qualquer indício de desamparo ou vulnerabilidade que justifique a concessão da prisão domiciliar.

6. Além disso, a condenação da agravante por tráfico de drogas, com apreensão de significativa quantidade de entorpecentes em sua residência, agrava o risco de exposição das crianças a situações prejudiciais, caso seja concedido o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo desprovido.

Tese de julgamento:
"A prisão domiciliar prevista no art. 117 da LEP, embora passível de extensão excepcional a condenados em regime fechado, exige a comprovação inequívoca da imprescindibilidade da mãe para os cuidados dos filhos menores, o que não foi verificado no caso concreto."

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 117; CPP, art. 318.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 857.447/SP; STJ, AgRg no HC n. 927.028/SC.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1026687-77.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: TATIANNE FERNANDA MARQUES TAVARES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por Tatianne Fernanda Marques Tavares, em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, no executivo de pena n. 2001547-29.2023.8.11.0042, indeferiu seu pedido de cumprimento da pena em prisão domiciliar.

Em suas razões, assevera que deve ser concedido o benefício da prisão domiciliar em razão de possuir duas filhas menores de 12 (doze) anos que necessitam de cuidados, sendo
“a única responsável apta a cuidar delas”
, sobretudo porque a bisavó de 71 anos de idade
“não possui condições econômicas e físicas para cuidar das crianças”.

Sustenta que,
“embora o art. 117 da LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, a jurisprudência do STJ entende que é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade”.

A 30ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Roberto Aparecido Turin, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1026687-77.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, a reeducanda foi condenada à pena unificada de
10 (dez) anos de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, e encontra-se inserida no regime fechado.

Em 30-7-2024, o juízo da execução não concedeu a prisão domiciliar à agravante, proferindo a seguinte decisão:

“A questão trazida à baila versa sobre o benefício da prisão domiciliar e não merece acolhimento.

No rol dos dispositivos legais atinentes ao caso em tela, a Lei de Execução Penal elenca as hipóteses de aplicação da prisão domiciliar:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

No mesmo certame, o Código de Processo Penal enfatiza outras possíveis situações capazes de propiciar a concessão de prisão domiciliar:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Insta salientar que, em observância ao princípio da adequação, além do preenchimento de qualquer dos requisitos legais constantes nos dispositivos retro mencionados, há de se comprovar a efetiva impossibilidade de permanência intramuros; no caso em tela, a imprescindibilidade da apenada nos cuidados dos seus filhos menores.

Sucede que o laudo técnico apresentado à mov. 71.1 aponta que os menores se encontram sob os cuidados da avó da penitente, de quem recebem os cuidados básicos e sustento.

Ora, em que pese a defesa sustente a existência de causa impeditiva da manutenção do apenado no cárcere, o relatório técnico apresentado não indica tal condição.

Logo, ao menos por ora, não há que se falar em concessão do benefício em tela, tendo em vista a inexistência de elementos que indiquem a imprescindibilidade da apenada nos cuidados dos seus filhos.

Com essas considerações, DEIXO DE ACOLHER o pedido de prisão domiciliar, por ausência de preenchimento dos requisitos do art. 117 da LEP e art. 118 do CPP.

A prisão domiciliar na fase executiva somente é admitida aos condenados que cumprem pena em
regime aberto
, consoante dicção do art. 117 da LEP,
in verbis:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante” (grifei).

Ocorre que, por questões humanitárias e em caráter excepcional, os Tribunais Superiores vêm relativizando essa regra de modo a permitir a custódia domiciliar também àqueles que se encontram em regime prisional mais gravoso, desde que a realidade concreta assim imponha, e fique comprovado que a dignidade da pessoa está efetivamente ameaçada.

Esta Corte Estadual, inclusive, já se posicionou no sentido de que
“em casos
absolutamente excepcionais
tem-se admitido certa relativização da regra do artigo 117 da Lei de Execuções Penais para a colocação de reeducando que cumpre pena no regime fechado em prisão domiciliar”
(N.U 1017881-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023, publicado no DJE 17/11/2023).

Assim, a despeito da ausência de previsão legal de sua aplicação aos condenados em cumprimento de pena em regime fechado, a jurisprudência tem se posicionado pela excepcional concessão, a título de interpretação extensiva,
desde que haja a comprovação inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados do filho menor
.

In casu
, nada nos autos revelam que, desde a última prisão da agravante [
27-7-2023
], as crianças estão desamparadas e em situação de vulnerabilidade, como quer fazer crer a defesa técnica.

Pelo contrário. Conforme mencionado na decisão invectivada, os filhos dela estão vivendo com a bisavó materna, de quem recebem o sustento e os cuidados necessários.

Nesse sentido concluiu o Laudo Psicossocial confeccionado pela assistente social, Solange Brandão, e pela psicóloga, Daniele Camarão Pereira:

“Evidenciou-se através, dos dados colhidos durante a visita domiciliar, entrevista e recursos utilizados os quais foram apresentados por esta equipe multiprofissional que
as filhas da apenada, encontram-se sob os cuidados e responsabilidades da bisavó, Sra. Maria de Fátima de 71 anos de idade
. Oportuno ressaltar que durante a “visita in loco”, encontramos uma das crianças, que estava na companhia de sua bisavó. A outra estava na escola.
Sr.ª Maria de Fátima, durante atendimento e indagações, demonstrou conduta adequada e comunicou-se verbalmente de forma clara e coesa
, respondendo prontamente as indagações desta Equipe, no que se refere ao solicitado pelo Juízo.
Afirma que é a responsável pelas infantes
, todavia manifesta desejo pelo retorno da neta ao convívio familiar e demais responsabilidades com as referidas meninas. Diante aos fatos, bem como pelas informações colhidas, durante a visita domiciliar, pode-se perceber que no momento do atendimento in loco,
as infantes encontravam-se aparentemente bem do ponto de vista físico, conforme relatos da entrevistada
.
Sra. Maria de Fátima menciona que as crianças estão sendo bem cuidadas por ela, sendo apenas esta a responsável pelas crianças
, todavia verbalizou o sofrimento diário e perceptivo das meninas, no que se refere à ausência da figura materna para as infantes. Ela ainda frisou que está sendo muito difícil cuidar das crianças sozinhas.
Percebeu-se ainda que o grupo familiar apresenta os vínculos familiares e afetivos presentes, bem como as infantes encontram-se inseridas no meio social e escolar de maneira satisfatória e saudável
”.

Ademais, é importante ressaltar que a agravante foi condenada pela prática dos crimes de tráfico de drogas porque foram localizados dentro de sua residência 17,63 kg de maconha e 1,33 kg de cocaína, além de ser ela apontada nas investigações como responsável por guardar em depósito as substâncias entorpecentes e veículos roubados.

Logo, há grande probabilidade de que ela continue a comercializar drogas em sua residência, colocando em risco a integridade de suas filhas – da mesma forma como ocorreu nas Ações Penais n. 1030547-51.2022.8.11.0002 e 1029234-21.2023.8.11.0002 –, caso seja concedido o pedido de prisão domiciliar

A ideia de que a condição de mãe de filhos menores conduz a substituição automática da prisão definitiva por domiciliar encerraria uma espécie de imunidade ao cárcere sem justificativa legítima.

Forte em tais razões, e segundo assente entendimento jurisprudencial,
“o fato da paciente ser genitora de crianças menores de 12 (doze) anos não autoriza, por si só, a sua colocação em prisão domiciliar, sobretudo quando não demonstrada a imprescindibilidade da mãe aos cuidados dos filhos”
(N.U 1015844-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 06/08/2024).

E não destoa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR.
MÃE DE MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. NÃO DEMONSTRADA SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No caso, as instâncias ordinárias consignaram a existência de situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, considerando que a agravante foi presa em flagrante, transportando entre estados da Federação, com o envolvimento de adolescente, expressiva quantidade de entorpecentes, tendo sido destacado que a nova conduta desviante teria sido praticada durante o cumprimento de pena privativa de liberdade, que fora substituída por medidas restritivas de direitos.

2.
A Corte local consignou que não há registro de comprovação a respeito da imprescindibilidade de cuidados exclusivos maternos em relação aos filhos, que já estavam sob cuidados da avó.

3. Agravo regimental não provido
(AgRg no HC n. 927.028/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ESTELIONATO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. APENADA ATUALMENTE EM REGIME SEMIABERTO. ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO AOS SENTENCIADOS EM REGIME FECHADO OU SEMIABERTO, DESDE QUE DEMONSTRADA SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE, O QUE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL D ESPROVIDO.

1. Hipótese em que a Agravante está no cumprimento definitivo de pena de 7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e estelionato. Formulado pedido de prisão domiciliar, o pleito foi indeferido pelo Juízo da Execução Penal.

2. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto
desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida
, situação esta afastada pelas instâncias ordinárias, que, em análise soberana sobre o contexto fático-probatório dos autos,
concluíram não haver nos autos nenhuma constatação de que os filhos menores da Agravante estejam desamparados ou que precisem de cuidados exclusivos maternos
.

3. No caso, verifica-se ainda situação concreta e excepcional a desautorizar a concessão da prisão domiciliar,
porquanto as instâncias ordinárias consignaram a grande quantidade de droga apreendida na residência da Agravante, o que, por certo, expõem as crianças a situação de risco. Precedentes desta Corte.

4. Agravo regimental desprovido
(AgRg no HC n. 857.447/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024